Tribunal: TJBA
Processo: 8000678-63.2017.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000678-63.2017.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: RICARDO JOAQUIM DE SANTANA

Advogado(s)
:
UBIRACI GAMA DE SANTANNA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ATO ADMINISTRATIVO.
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.

AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO. SALÁRIOS RETROATIVOS.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santo Amaro contra sentença que reconheceu a nulidade do ato de exoneração de servidor público efetivo da Guarda Municipal, determinando sua reintegração e o pagamento dos salários vencidos desde a data da dispensa.

O autor alegou exoneração indevida, motivada por perseguição sindical e sem instauração de processo disciplinar. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a exoneração de servidor público estável, por abandono de cargo, sem a instauração de processo administrativo disciplinar, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC, estando devidamente instruída. A preliminar de inépcia foi corretamente afastada.

A exoneração de servidor efetivo por abandono de cargo exige processo administrativo formal, conforme art. 5º, inc. LV, da CF/1988 e jurisprudência consolidada do STJ.

Os documentos apresentados indicam o exercício regular do cargo, afastamentos justificados por problemas de saúde, perseguição funcional e ausência de qualquer notificação ou procedimento disciplinar.

O ato administrativo foi praticado unilateralmente pela chefia, sem observância do devido processo legal, tornando-se eivado de nulidade absoluta.

A sentença de primeiro grau observou corretamente os preceitos constitucionais e legais, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível
conhecida e improvida
. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. A exoneração de servidor público estável por abandono de cargo exige a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa."
"2. A ausência de procedimento formal torna nulo o ato de desligamento, ensejando a reintegração do servidor e o pagamento dos vencimentos retroativos."

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.